Tribunal: TJPA
Processo: 0001552-54.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001552-54.2019.8.14.0006

APELANTE: DIEGO SILVA BELEM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES IMPRÓPRIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO OU CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE - PERFEITA SUBSUNÇÃO DO CASO AO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 157,
§1º,
DO CP - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DA CORTE CIDADÃ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, C. STJ. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA POR PARTE DAS CORTES DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito
Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Diego Silva Belém,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §1º, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. página 6, do ID 17614457, e páginas 1-5, do ID 17614458).

Inconformada, a defesa requer: (a) a desclassificação para furto simples tentado ou consumado; (b) a incidência da atenuante da confissão espontânea, com consequente redução a pena intermediária a patamar aquém do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231, do c. STJ
(cf. ID 17614481)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, improvimento (cf. ID 17614490)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que seja desclassificado o delito para furto simples (cf. ID 19560443).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 29 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

A defesa pede o epigrafado, argumentando que a violência foi dirigida à coisa, e não à pessoa, configurando, portanto, o chamado furto por arrebatamento, tentado (pleito principal) ou consumado (pleito subsidiário).

Sem razão,
data venia
.

Como é cediço, o furto de arrebatamento ocorre quando a subtração procedida pelo agente se dá sem o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, inexistindo o comprometimento de sua integridade física, sendo a violência dirigida apenas contra o objeto subtraído. A configuração dessa modalidade de furto acontece por meio do que se pode chamar de “bote truculento”, em que o réu avança contra o pertence da vítima sem se valer de furtividade, e o arranca repentinamente de sua esfera poder.

Pois bem.

Do depoimento da vítima em juízo (ID’s 17614462 / 17614464), extraio que o crime seguiu a seguinte dinâmica: a ofendida estava em um micro-ônibus quando o apelante tentou retirar de súbito o celular da sua mão, sendo que essa, ao perceber a ação, passou a resistir, segurando-o com mais firmeza. Diante do insucesso do “bote”, o réu passou imprimir mais força, vencendo a contenda ao puxar o aparelho (invertendo a posse) juntamente com a vítima, que caiu pela porta traseira do veículo, se lesionando no processo, conforme laudo presente na página 5, do ID 17614456.

Diante desse cenário, de plano, afasto a possibilidade de desclassificação para a modalidade tentada de furto pois vejo que a posse do celular foi devidamente invertida, sendo certo que foi adotada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça a chamada teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), para definir que a consumação de delitos patrimoniais como o furto e o roubo ocorrem com a simples inversão da posse da coisa, fazendo cessar o poder de fato da vítima sobre o objeto subtraído. Nesse sentido foram editados os Temas Repetitivos n. 916 e 934 do c. STJ.

Vale ressaltar que esse entendimento possui
contornos vinculantes, sendo a sua aplicação de natureza compulsória por parte das Cortes de Justiça, tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

Prosseguindo, constato que sequer é possível a desclassificação para furto consumado, pois ainda que tenha se iniciado sem o uso de violência, no decorrer da ação delitiva, o réu se valeu de meio violento para garantir a posse da
res
, fazendo com que a ofendida viesse, inclusive, a se machucar.

Aliás, a própria existência de disputa corporal pela coisa, ainda que por breve momento, já descaracteriza o furto por arrebatamento, afinal, o celular não foi arrancado repentinamente das mãos da ofendida, como alega a defesa em suas razões, tendo ocorrida a inversão da apenas depois do embate de forças entre essa e o apelante.

Desse modo, é nítido ter havido a subtração de coisa com emprego de violência dirigida à pessoa para assegurar a posse da coisa, havendo perfeita subsunção do caso ao disposto no artigo 157, §1º, do Código Penal.

Portanto, está corretamente capitulado o delito como roubo impróprio, motivo por que mantenho incólume os moldes do édito condenatório.

3 - DA REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA PARA ABAIXO DA MÍNIMA DO TIPO PENAL - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO C. STJ

A
defesa requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea de forma a reduzir a pena provisória para abaixo do patamar mínimo do tipo penal, pugnando pelo afastamento da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não tem razão.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reduzir a pena intermediária do apelante para patamar aquém do mínimo legal do tipo, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelo Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2094863 RS 2023/0316308-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

Também essa é a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte. 2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0019781-07.2020.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Registro, finalmente, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita, nessa senda, a pena intermediária fixada ao apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento para manter
in totum
os termos da r. sentença recorrida.

É o voto.

Belém, 25/06/2024